Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-15.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706683-15.2020.8.07.0010 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: GABRIELA JAQUELINE BARBIE DE JESUS LINHARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante o pedido de desistência da ação, conforme petição Id. 29538845, intime-se o Réu, ora Apelante, para que se manifeste quanto ao interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora